Tribunal: TJDFT
Processo: 0037767-12.2010.8.07.0015
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PARCELAMENTO. HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INÉRCIA. ADI 1322-2/TJDFT. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. NÃO SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.

2. Considera-se omisso o julgado em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi.

3. Ausente a omissão levantada, passível de ser suprida por meio de embargos de declaração, exige-se o manejo de recurso de cunho infringente e não integrativo.

4. Embargos de declaração rejeitados.